Tribunal: TJSP
Processo: 0018710-59.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOAS FÍSICAS - CONCESSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR - I – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária aos autores, pessoas físicas, em sede de agravo de instrumento – Réu que apresentou impugnação, em contrarrazões, sem

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOAS FÍSICAS - CONCESSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR - I – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária aos autores, pessoas físicas, em sede de agravo de instrumento – Réu que apresentou impugnação, em contrarrazões, sem trazer, aos autos, novos elementos e documentos capazes de justificar a revogação da benesse – Benefício mantido – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"PRESCRIÇÃO – Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 206, §3o, IV do NCC – Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 daquele diploma legal - Ação ajuizada dentro do aludido prazo – Inocorrência de prescrição – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"SENTENÇA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Alegação de falta de fundamentação e infringência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada na legislação vigente – Decisão, outrossim, que corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do NCPC, ao apreciar todas as questões postas, fundamentando os motivos pelos quais o pedido inicial foi julgado improcedente - Inocorrência de nulidade – Preliminar, arguida pelos apelantes, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - LIMITAÇÃO DE JUROS - Cabível, na cédula rural pignoratícia, em virtude da jurisprudência e da legislação vigente, a limitação dos juros remuneratórios a razão de 12% ao ano – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelos autores devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, aos autores, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - A capitalização mensal de juros é admissível, desde que expressamente prevista contratualmente – Inteligência do art. 5o do Decreto-lei no 167/67 e Súmula no. 93 do STJ – Previsão contratual nesse sentido - Capitalização mensal devida - Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – Inexistência de cobrança, na hipótese, conforme apurado pelo expert, de comissão de permanência, em período de inadimplência – Apelo improvido".

"MULTA CONTRATUAL - Cabível a redução da multa contratual de 10% para 2%, nos termos do art. 52, §1o do Código de Defesa do Consumidor – Apelo provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$30.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes – Apelo parcialmente provido".